Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0706103-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL RECORRIDOS: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A, FGR URBANISMO S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59892673, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CLÁUDIA AMERICANO DO BRASIL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 70969887). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando a existência de tese coincidente com o assunto versado no Tema 188, apreciado sob a sistemática dos precedentes no AI 759.421 (ID 70969890). No que se refere ao sobredito tema, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no AI 759.421, circunstância que inviabiliza o processamento do extremo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031